Tribunal: TJBA
Processo: 8026172-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8026172-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS NERY

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DÍVIDA, POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, CUMULADA COM DANOS MORAIS. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/ SCR. LANÇAMENTO. CARÁTER DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA COMPROVADAS. INSCRIÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPUGNAÇÃO DA DÍVIDA E DO CONTRATO.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
802672-48.2025.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.